Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAC. CERTIFICADO DE REGISTRO E GUIA DE TRÁFEGO COM VALIDADE EXPIRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. TRANSFERÊNCIA DO ARMAMENTO PARA TERCEIRO INTERESSADO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em inépcia de denúncia que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta atribuída ao paciente.
2. O tipo penal do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descreveu o STF na ADI 3112-1 DF, constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da ação criminosa.
3. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, motivo pelo qual é descabida a aplicação do princípio da presunção de inocência.
4. Caberia ao apelante providenciar a transferência das armas de fogo para terceiro interessado, no prazo legal (art. 7o, §§ 1o, 2o e 5o, do Decreto 9.845/2019), contado da data da ciência do indiciamento ou do recebimento da denúncia pelo Juiz.
5. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.